Tribunal: TJSP
Processo: 0089482-18.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, cometidos em concurso formal. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva, autoria e causas de aumento comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Versões defensivas (negativa de autoria) infirmadas pelas declarações e reconhecimentos das vítimas, além

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, cometidos em concurso formal. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva, autoria e causas de aumento comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Versões defensivas (negativa de autoria) infirmadas pelas declarações e reconhecimentos das vítimas, além dos coesos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações.
3-) As penas foram bem dosadas, com critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Pena-base fixada, corretamente, 1/6 acima do piso, na primeira fase, em razão das circunstâncias e consequências do crime, desfavoráveis aos apelantes. Na segunda fase, não haviam circunstâncias agravantes ou atenuantes, quanto a GILBERTO, mas em razão da reincidência de MARCELO, houve acréscimo, quanto a ele, de 1/6. Em terceira fase, pela existência do concurso de agentes e da privação da liberdade dos ofendidos, a pena foi elevada de 1/3 e, ao final, pelo concurso formal, bem reconhecido, de mais 1/4, tendo-se: para MARCELO, nove (9) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e quarenta e oito (48) dias-multa e, quanto a GILBERTO, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e quarenta e dois (42) dias-multa, todavia, não se observou o disposto no art. 72 do Código Penal, de modo que, pela falta de recurso da nobre Acusação e pelo princípio da impossibilidade da "reformatio in pejus", as penas pecuniárias remanescem em vinte (20) e dezessete (17) dias-multa, respectivamente.
4-) Regime inicial fechado para MARCELO, bem fixado, pelo "quantum", recidiva, circunstâncias e gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. Mantido, no entanto, o regime semiaberto fixado para GILBERTO, pois ausente impugnação na parcela.
5-) Manutenção da prisão dos recorrentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal no
0089482-18.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELO CORDEIRO e GILBERTO MARTINS DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
2
VOTO No 1432
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 (Processo físico – 4
volumes)
Comarca: 27a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Fabíola Oliveira Silva
Apelantes: Marcelo Cordeiro e Gilberto Martins dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de agentes e restrição da
liberdade das vítimas, cometidos em concurso formal. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva, autoria e causas de aumento comprovadas pela prova
oral e documentos existentes nos autos. Versões defensivas (negativa de autoria) infirmadas pelas
declarações e reconhecimentos das vítimas, além dos coesos depoimentos dos policiais civis que
participaram das investigações.
3-) As penas foram bem dosadas, com critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Pena-base fixada, corretamente, 1/6 acima do piso, na primeira fase, em razão das
circunstâncias e consequências do crime, desfavoráveis aos apelantes. Na segunda fase, não
haviam circunstâncias agravantes ou atenuantes, quanto a GILBERTO, mas em razão da
reincidência de MARCELO, houve acréscimo, quanto a ele, de 1/6. Em terceira fase, pela
existência do concurso de agentes e da privação da liberdade dos ofendidos, a pena foi
elevada de 1/3 e, ao final, pelo concurso formal, bem reconhecido, de mais 1/4, tendo-se: para
MARCELO, nove (9) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e quarenta e oito (48) dias-multa
e, quanto a GILBERTO, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e quarenta e
dois (42) dias-multa, todavia, não se observou o disposto no art. 72 do Código Penal, de modo
que, pela falta de recurso da nobre Acusação e pelo princípio da impossibilidade da
"reformatio in pejus", as penas pecuniárias remanescem em vinte (20) e dezessete (17) dias-
multa, respectivamente.
4-) Regime inicial fechado para MARCELO, bem fixado, pelo "quantum",
recidiva, circunstâncias e gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva
prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. Mantido, no entanto, o regime
semiaberto fixado para GILBERTO, pois ausente impugnação na parcela.
5-) Manutenção da prisão dos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
3
I Relatório em acréscimo ao de fls. 625/627
MARCELO foi condenado à pena de nove (9) anos e vinte e seis (26) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte (20) dias-multa, no
piso, e GILBERTO à pena de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão
em regime inicial semiaberto, e dezessete (17) dias-multa, no mínimo legal, como
incursos no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal, por três vezes, em concurso
formal, sem poderem apelar em liberdade, com recomendação de permanecerem no
cárcere, porque em 5.5.2014, por volta das 10h30, na Rua João Álvares Soares, no 1555,
apto 81, Campo Belo, nesta Capital, subtraíram, para proveito comum, agindo em
concurso e unidade de desígnios e, ainda, com restrição da liberdade das vítimas, coisas
alheias móveis (bens descritos a fls. 4/5 e avaliados em R$ 75.000,00) pertencentes às
vítimas O. K., W. Y. C. e L. O. M..
A vítima L. trabalha na residência do casal O. e W. e, na data dos fatos,
passeava com o cachorro pertencente à família quando, ao retornar ao prédio da moradia,
encontrou os apelantes, os quais trajavam uniformes e portavam crachás das empresas
"Vivo" e "Líder" e conversavam com o porteiro. Eles alegavam que deveriam se dirigir
ao apartamento 81 (residência das vítimas) para a retirada de aparelhos eletrônicos. L.
ouviu a conversa e, como tinha ciência da existência de reclamações e da espera de
funcionários por parte do casal, acompanhou-os até o apartamento. Já no interior da
moradia, MARCELO, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto e determinou
que L. sentasse e, após sacudi-la com violência, exigiu que informasse quem mais estava
no apartamento. O casal O. e W. também foi rendido e, por cerca de uma hora e meia, as
três vítimas permaneceram sob a vigilância de GILBERTO, ao passo que MARCELO
revirava os cômodos do apartamento, arrecadando os bens que pretendiam subtrair e
acondicionando-os em uma caixa de papelão com o símbolo da empresa "Net". Os
apelantes exigiram, também, que as vítimas lhes revelassem a localização de um cofre e
somente deixaram o local em fuga quando se convenceram da inexistência desse item no
imóvel, não sem antes amarrarem as vítimas com cintos de segurança e trancarem-nas
em um dos cômodos.
Nas razões de apelação, oferecidas pela Defensoria Pública, sustentou-se a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
4
insuficiência de provas para a condenação, notadamente quanto à autoria, impondo-se a
absolvição por força do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; b) redução da
pena-base ao mínimo legal, pois os argumentos utilizados na r. sentença para a
exasperação da reprimenda constituem circunstâncias elementares do tipo penal, tendo
havido "bis in idem"; e c) reconhecimento da hipótese de crime único, pois os bens
subtraídos estavam no mesmo local (fls. 668/677).
Contrarrazões a fls. 679/688, com requerimento para manutenção da r.
Sentença.
Acrescente-se que os codenunciados Ademar Fernandes Matos Filho,
Patrick David de Souza e Rosângela Cristina Dias foram absolvidos da mesma
imputação, o primeiro com fulcro no art. 386, inc. IV, do Código de Processo Penal, e os
demais, com fundamento no art. 386, inc. VII, do mesmo "codex". Além disso, todos os
acusados, inclusive os recorrentes, foram absolvidos com relação ao delito tipificado no
art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, tendo a r. "decisum" transitado em julgado na parcela.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 23.10.2018 e para
as Defesas dos réus absolvidos em 18.12.2018 (fls. 696).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento
dos recursos, corrigindo-se apenas o erro material constante do dispositivo da sentença
em relação à pena de MARCELO (fls. 715/723).
II - Fundamentação
Os apelos não comportam provimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
3/6, auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo pericial de fls. 305/318 e pela prova
oral colhida nas duas fases da persecutio criminis, subtraiu-se bens com valores
econômicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
5
A autoria também é certa e atribuível aos recorrentes.
No distrito, os apelantes negaram a imputação e, embora tenham admitido
sua participação na prática de roubos perpetrados com modos de execução semelhantes,
nada esclareceram sobre os fatos ora em análise (fls. 36/37 e 139/140).
Todavia, ainda no distrito, ambos foram reconhecidos pelas vítimas,
tanto por fotografia como pessoalmente, como sendo os autores do roubo (fls. 10/11,
13a/13b, 17/18, 135/137).
Quanto ao reconhecimento fotográfico, lembre-se:
O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos
probatórios, é válido para embasar decreto condenatório, tais como depoimentos das
testemunhas, confissão da corré, laudos e auto de prisão em flagrante, sem existência e
nulidade (HC 107618/AC Acre Primeira Turma Rel. Min. Roberto Barroso J.
2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min.
Gilmar Mendes J. 3.6.2014; RHC 119815/DF Distrito Federal Primeira Turma
Relatora Ministra Rosa Weber J. 25.2.2014; HC 107437/SP São Paulo Primeira
Turma Rel. Min. Ricardo Lewandowski J. 2.8.2011; HC 104404/MT Mato Grosso
Primeira Turma Rel. Min. Dias Toffoli J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ Rio de Janeiro
Segunda Turma Relatora Ministra Ellen Gracie J. 29.9.2009 e HC 84046/SP São
Paulo Segunda Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 12.4.2005, para demonstrar
que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de se usar o
reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.
“1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação
não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais
ratifico em juízo, mas também em outros admitidos elementos a justificar o suporte
probatório da autoria” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro
J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de
que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial constituielemento de
convicção idôneo para fundamentar a condenação quando corroborado por outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
6
provas, exatamente como ocorreu na espécie, em que o procedimento implementado
extrajudicialmente foi confirmado em juízo por uma das vítimas.” (HC 431450/DF
T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 24.4.2018 DJe 4.5.2018). No mesmo
sentido: RHC 94868/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
J. 10.4.2018 Dje 18.4.2018; HC 411260/RJ T6 Sexta Turma Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior J. 10.4.2018 Dje 16.4.2018; HC 427051/SC T5 Quinta Turma Rel.
Min. Felix Fischer J. 5.4.2018 Dje 10.4.2018; AgRg no AREsp 683840/SP T5
Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 15.3.2018 Dje 23.3.2018 e AgRG no HC
345867/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 15.3.2018 Dje
2.4.2018, apenas para ilustrar.
No que tange à facultativa do procedimento do art. 226 do CPP:
“A jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às disposições
do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de
prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma
Rel. Min. Nefi Cordeiro
J. 8.5.2018
Dje 21.5.2018). “118
PROVA

Reconhecimento de acusado preso em flagrante Solenidade do art. 226 do CPP
Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo
1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo
porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras
pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
A despeito dessas evidências, em seu interrogatório, MARCELO negou a
autoria do delito em estudo, alegando que, embora tenha participado de quatro ou cinco
roubos praticados com o mesmo "modus operandi" - isto é, passando-se por funcionário
da "Vivo" -, nenhum dos assaltos foi cometido contra vítimas orientais. Realizava os
assaltos como forma de pagar dívida que contraíra com um agiota conhecido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
7
"Barriga". Era ele que lhe fornecia os endereços das vítimas. Alguns desses roubos
realizou em comparsaria com Gilberto. No dia em que foi preso por policiais, estava de
carona no veículo conduzido por Ademar e não sabia da existência de armas ou outros
itens no automóvel. Foi conduzido ao distrito, pois esse veículo era roubado. No DEIC,
foi reconhecido em vários "B.O.'s". Existem "várias quadrilhas na rua" que atuam da
mesma forma e, por esta razão, assume apenas os delitos que, de fato, cometeu. Não sabe
informar como os dados das vítimas são obtidos (fls. 397).
GILBERTO também negou a prática do delito tratado nestes autos. De igual
modo, revelou ter participado de cerca de cinco roubos, utilizando-se de uniformes de
empresa de telefonia "Vivo", três vezes em comparsaria com o co-apelante MARCELO,
e as outras duas em conluio com Ademar, mas nenhum deles foi realizado contra
chineses. Recebia as informações sobre as vítimas de um agiota da favela, vulgo
"Barriga", para quem devia certa quantia de dinheiro. Foi convidado por ele para realizar
os roubos. Foi preso na companhia de alguns indivíduos a caminho de um bar, em
Pinheiros, pois eles portavam armas (fls. 399).
A negativa, contudo, não convence. O conjunto probatório, além de
afastar as versões defensivas, revela que os apelantes, sem dúvida, são os autores do
roubo descrito na denúncia.
O. K. reconheceu MARCELO, pessoalmente, em audiência, com inequívoca
segurança. Na mesma oportunidade, embora não tenha identificado, com a mesma
certeza, o segundo agente, confirmou o reconhecimento do comparsa GILBERTO, que
concretizou na fase inicial, mais especificamente na segunda vez que comparecera ao
distrito (fls. 136). Narrou que dois indivíduos, armados, ingressaram em seu
apartamento, trajando uniformes da "Vivo"/"Líder" e crachás. Havia solicitado à empresa
de telefonia a retirada de equipamentos, de modo que era esperada a chegada de técnicos
em sua moradia. A funcionária tinha ciência de que seria feita a retirada, razão pela qual
foi autorizada a entrada dos supostos técnicos. Durante a ação criminosa, eles exigiam
dinheiro, joias, celulares e perguntavam pelo cofre. Enquanto um deles vigiavam-nos,
com emprego de arma de fogo, o segundo revirava todos os cômodos separando os bens
que visavam. Todas as joias de sua esposa foram subtraídas, além de eletrônicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
8
dinheiro, celulares, inclusive da empregada. Nada foi recuperado. Ficaram sob o poder
dos assaltantes por mais de duas horas e, na hora da fuga, amarraram-nos, trancando-os
no quarto da empregada (fls. 359).
W. Y. C. também reconheceu, em contraditório, MARCELO, sem dúvida,
como sendo um dos roubadores, notadamente o que vasculhou o imóvel e era o mais
"bravo" de todos. Confirmou ter reconhecido GILBERTO no distrito, na segunda vez
que ali esteve (fls. 135), anotando, perante o Juízo, a real possibilidade de ele ter sido o
segundo roubador a ingressar no imóvel. No mais, narrou os fatos em consonância com a
descrição contida na inicial acusatória, confirmando que os dois roubadores usavam
uniformes, crachás e maletas da "Vívo"/"Líder", empresa para a qual havia solicitado a
retirada de equipamentos do imóvel. Um deles estava armado. Anunciaram o assalto e,
enquanto o agente armado os vigiava, pois foram colocados sentados ao sofá, o segundo
revirou todo o imóvel. Foram subtraídos dinheiro (cerca de R$ 15.000,00 e US$
2.000,00), joias de família e eletrônicos pertencentes ao seu filho. Avalia o prejuízo em
cerca de R$ 80.000,00. Antes da fuga, os dois criminosos deixaram-nos amarrados e
trancados no quarto da empregada. Foram subtraídos dinheiro, joias e eletrônicos
pertencentes ao seu filho. Avalia o prejuízo em cerca de R$ 80.000,00 (fls. 358).
L. O. M., confirmou a dinâmica dos fatos e, em audiência, também
reconheceu, pessoalmente, MARCELO, sem titubeios, como sendo um dos roubadores,
mais precisamente aquele que a subjugou, colocando a arma de fogo em sua nuca. Eram
dois roubadores, ambos estavam armados, certo que MARCELO era o mais violento,
puxava-a pelo braço. Um deles ficava o tempo inteiro mexendo na arma, com o intuito
de demonstrar habilidade com o instrumento e intimidar ainda mais as vítimas.
Permaneceram subjugados por eles por mais de duas horas. Antes de fugirem, amarraram-
nos, trancando-os em um dos cômodos da casa. Confirmou o reconhecimento do segundo
agente, realizado, com certeza, na fase policial na segunda vez que ali compareceu (fls.
137). Em audiência, contudo, apontou Ademar, e não GILBERTO (fls. 360).
Bem se vê que as três vítimas reconheceram, pessoalmente,
MARCELO, inclusive, em contraditório, como sendo um dos roubadores. Lembre-se
que, por ocasião de sua prisão, em data posterior, ele trajava uniforme da empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
9
telefonia e portava uma relação de endereços de clientes, vítimas em potencial,
circunstâncias que, não há como negar, reforçam a convicção quanto à sua participação
no delito em estudo. Não há, portanto, dúvida, quanto à sua responsabilidade criminal.
E, no que tange a GILBERTO, embora, em juízo, não tenham os
ofendidos efetuado, com segurança, o seu reconhecimento, observa-se que todos eles
ratificaram, naquela oportunidade, o reconhecimento realizado no distrito, quando
havia memória recente dos fatos. De mais a mais, o fato de não terem as vítimas
efetuado seu pleno reconhecimento em contraditório, ou mesmo a circunstância de a
ofendida L., ter apontado, em audiência, Ademar (e não GILBERTO) como sendo o
comparsa de MARCELO, não afasta a credibilidade do ato inicial, máxime se
considerado o tempo decorrido desde os fatos (a audiência foi realizada após quase três
anos, fls. 353 e seguintes). Exatamente por isso eventuais discrepâncias são
perfeitamente compreensíveis, na parcela, e não bastam, por si só, para excluir a sua
responsabilidade criminal, mesmo porque, como ele mesmo admitiu, já teve participação
em roubos executados de forma semelhante ao tratado nestes autos.
Demais disso, em verdade, o coacusado Ademar estava preso em
Penitenciária por ocasião dos fatos, consoante consta de sua folha de antecedentes,
circunstância que, aliás, ensejou a sua absolvição nestes autos (fls. 632).
As vítimas não teriam motivos para incriminar pessoas inocentes, que
sequer conheciam. Caso fizessem isso, incidiriam em outro crime, previsto no art. 339 do
Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão
muita valia a suas palavras. Quando reconhece quem as vitimiza, não se pode desprezar
suas palavras. Não se vingariam de um inocente, o mais certo é não apontar o
apresentado no distrito ou no contraditório. Não há motivo para desmerecer as palavras
de quem sofre a subtração com grave ameaça e/ou violência.
Não é demais destacar que, em tema de delito patrimonial confrontando-se o
dito pelos réus e pelas vítimas, prevalece o asseverado pelas últimas, pois querem
apontar os verdadeiros autores do delito, não há dogmatização na afirmação, apenas a
constatação pura e simples de que um inocente quer colaborar para esclarecer fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
10
danosos criminosos sofridos, isso não vai contra a ampla defesa ou ao contraditório,
muito pelo contrário, auxilia na descoberta da verdade, ao contrário do que alguns
possam imaginar (Apelação no 904776.3/2-0000-000 – São Paulo – 6a Câmara do 3o
Grupo da Seção Criminal – Relator: José Raul Gavião de Almeida – 29.6.2006 – V. U.
(Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André – 12a Câmara – Relator: Antonio
Mansur – 4.2.2002 – V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo,
31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM – Ap. 440.643-6 – 8a Câmara – j. 23.07.86 –
Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM – Ap. n°
1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM – Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz
Renato Nalini).
André, policial civil, relatou a ocorrência de reiterados roubos a residências
por indivíduos que se faziam passar por funcionários da empresa "Vivo". Certo dia, a
Polícia Militar efetuou a prisão de MARCELO e Ademar, certo que, no interior do
veículo que ocupavam, havia ordens de serviço e uniformes da "Vivo", além de armas de
fogo. Em decorrência dessa prisão, as diversas vítimas foram instadas a comparecer ao
distrito, ocasião em que reconheceram-nos como os autores do roubo. Posteriormente,
GILBERTO foi preso quando trafegava em um veículo juntamente com outros
indivíduos armados, pois praticariam um roubo. Ele também foi reconhecido por
algumas dessas vítimas (fls. 393).
Na mesma direção, o depoimento do policial civil Renato, fls. 392, que
também participou na investigação.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
11
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes desta Colenda 11a Câmara de
Direito Criminal (TJSP): ; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Reforce-se, pela análise dos reconhecimentos, das declarações dos
ofendidos e depoimentos dos policiais civis, não se vê queiram prejudicar um inocente.
Os primeiros foram lesados e os outros cumpriram seu mister, sem qualquer intenção
maliciosa contra os apelantes, de somenos que estes não tenham presenciado a execução
do delito.
Deixa-se de fazer referência aos demais depoimentos (testemunhas Michelle
– fls. 357, Andressa – fls. 390, Tatiana – fls. 391 e Virgínia – fls. 394), pois seus relatos
dizem respeito aos co-denunciados absolvidos e, portanto, não guardam relação
específica com a matéria ora impugnada.
Diante desse panorama, não há se cogitar de absolvição por
insuficiência de provas. Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a
condenação dos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
12
No mais, as causas de aumento foram comprovadas.
A majorante concernente ao concurso de pessoas é inconteste, pois ficou
claramente demonstrada pelo dito pelos ofendidos. Desde o início, asseveraram que dois
indivíduos ingressaram no apartamento e anunciaram o assalto, não havendo dúvida que
o delito foi praticado em comparsaria, de somenos que os apelantes não tenham sido
presos na mesma oportunidade, mesmo porque as suas prisões apenas foram efetuadas
depois dos fatos.
Do mesmo modo, a majorante relativa à restrição de liberdade da vítima
restou comprovada e configurada pelas declarações das vítimas, pois foram unânimes no
sentido de terem permanecido por quase duas horas sob a vigilância de um dos agentes
criminosos, além de terem sido, ao final, amarradas e trancadas em um dos cômodos do
imóvel.
Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para identificar os autores do
roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como
as causas de aumento, notadamente quando nada nos autos exista para demonstrar de
forma contrária.
Anote-se, entretanto, que os recorrentes foram beneficiados com o decote da
majorante relativa ao emprego de arma, inexistente impugnação na parcela (fls.
634/635).
As penas foram bem fixadas, estão individualizadas e motivadas.
Na primeira fase, o douto Magistrado fixou, para cada um dos recorrentes,
a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, e o fez acertadamente, não havendo se falar em
"bis in idem". Com efeito, as circunstâncias e as consequências do crime verificadas no
caso concreto extrapolaram o que comumente se verifica em episódios tais. Simulando
serem funcionários de empresa prestadora de serviços de telefonia, de alguma forma já
cientes de que a família havia solicitado o comparecimento de técnicos em sua
residência, ingressaram no imóvel e, armados, anunciaram o assalto. Mantiveram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
13
vítimas subjugadas, sob a mira de uma arma de fogo, durante toda a ação criminosa, que
durou cerca de duas horas. Não bastassem as ameaças e a violência (gritaram e
sacudiram as vítimas), privaram-nas da liberdade por amarrá-las com um cinto de
segurança e trancá-las em um quarto, sem falar no abalo psicológico inevitavelmente
suportado pelos ofendidos. Eles denotam personalidade perigosa, desvirtuada e conduta
social inadequada. (“Quanto à personalidade, registram-se qualidades morais, a boa ou
má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo
com a ordem social intrínsecos a seu temperamento. Deve-se incluir, portanto nessa
circunstância, a personalidade do agente, ou seja, as condições que indiquem a
probabilidade de voltar a delinquir” (MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N. Mirabete.
Código Penal Comentado, 10a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 59), tudo a denotar maior
reprovabilidade de sua conduta, o que exige, de fato, maior rigor na fixação da pena,
tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, não haviam circunstâncias atenuantes ou agravantes com
relação a GILBERTO, de modo que sua pena remanesceu, nesta etapa, em quatro (4)
anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
MARCELO, por sua vez, é reincidente (fls. 594), de modo que sua pena foi
agravada de mais 1/6, perfazendo cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão e doze (12) dias-multa.
Na terceira fase, pela existência das causas de aumento (concurso de
agentes e privação da liberdade das vítimas), as penas foram elevadas, individualmente,
de 1/3, fração mínima, alcançando-se, portanto, quanto a Marcelo, sete (7) anos, três (3)
meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa; e, quanto a Gilberto, seis
(6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa.
Por fim, pelo concurso formal, sendo três os patrimônios atingidos,
aumentou-se a pena de 1/4, fração adequada e condizente ao caso concreto (“Se através
de uma só ação pratica o assaltante dois roubos à mão armada contra vítimas diversas,
tem-se como configurado concurso formal de delitos, e não crime único.” (RT
563/321). “O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se recomenda na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
14
majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT 604/396), tendo-se,
como penas finais, porque mais nada as modifica:
Para MARCELO, nove (9) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e
quarenta e oito (48) dias-multa e, quanto a GILBERTO, sete (7) anos, nove (9) meses e
dez (10) dias de reclusão e quarenta e dois (42) dias-multa, olvidando-se, contudo, a
douta Magistrada, do disposto no art. 72 do Código Penal - "no concurso de crimes, as
penas de multa são aplicadas distinta e integralmente" -, todavia, pela falta de recurso da
nobre Acusação e pelo princípio da impossibilidade da "reformatio in pejus", as penas
pecuniárias remanescem em vinte (20) e dezessete (17) dias-multa, respectivamente.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira dos recorrentes.
A regência carcerária não foi sequer impugnada.
O regime inicial fechado para MARCELO foi bem fixado, pelo "quantum"
(art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal). Demais disso, a par das graves circunstâncias
do delito, ele é reincidente (posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve
ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no
art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta”
(RJTACRIM 57/144)). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ
26/340 e JSTJ 8/192.
O Supremo Tribunal Federal acentuou que: “O art. 33, § 2°, do Código
Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao
condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos
regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...)” (RHC 134829, Rel: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. em 28/03/2017, p. em 06-04-2017).
GILBERTO, por sua vez, nada obstante o “quantum” da pena e a
primariedade técnica, foi beneficiado com a fixação do regime intermediário para o
início da execução, pois não se pode desconsiderar que a concessão de regime diverso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
15
fechado ao autor de roubo, na espécie, desvitaliza a eficácia intimidante da pena,
significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou
violência à pessoa.
Os apelantes mostraram periculosidade, pelas peculiares circunstâncias
do delito, já destacadas. Praticou crime grave, não só abstratamente, todavia,
concretamente, roubo, com causas de aumento de pena, concurso de agentes e restrição
da liberdade dos ofendidos. Simularam a condição de funcionários de empresa
prestadora de serviços de telefonia, de alguma forma já cientes de que a família havia
solicitado o comparecimento de técnicos em sua residência. Já no interior do imóvel,
armados, anunciaram o assalto e subjugaram o casal de moradores bem como a
empregada doméstica, restringindo-lhes a liberdade. Há notícia do envolvimento de
ambos em vários delitos de mesma natureza e praticados com o mesmo "modus
operandi" – circunstância, aliás, admitida pelos mesmos em juízo -, sendo real a
possibilidade de integrarem associação criminosa para o cometimento de delitos contra o
patrimônio.
Diante desse cenário, era cabível a imposição do regime mais rigoroso
também para GILBERTO, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III, do
Código Penal, mas não cabe modificação, pelo conformismo do Ministério Público e
pelo princípio da não "reformatio in pejus".
Em arremate, com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de
prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se
no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética,
que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a
extrema repulsa desses tipos de infrações penais, que têm seu índices aumentado na
cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há
crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para uma
prognose mais eficaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0089482-18.2014.8.26.0050 - 27a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1432
16
A r. sentença deve, pois, ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
O recurso foi permitido com os apelantes presos.
Nunca é demais lembrar que “A exigência da prisão provisória, para apelar,
não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência” (Súmula no 9 do ESTJ).
RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e
42/86-7.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.